Tribunal: STF
Processo: RE 1196512
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. Considerando as peculiaridades do caso concreto e o fato de a impetrante ter diligenciado no sentido de regularizar o débito, mostra-se desproporcional o ato administrativo de sua exclusão do Simples Nacional.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 97 da CF. Sustenta que: (i) “Ao aduzir que “(...)não podem formalidades excessivas se sobreporem ao objetivo final da própria Administração, qual seja, o adimplemento de obrigações do devedor tributário, com sua conseqüente regularização fiscal(...)”, o Tribunal a quo afrontou o princípio da separação dos Poderes da União insculpido no artigo 2º da CRFB-1988”; (ii) “o acórdão ora recorrido, ao afastar a aplicação dos dispositivos legais que regem a espécie, claramente descumpriu o art. 97 da Lei Maior”.
    Em juízo de retratação, o órgão fracionário do Tribunal de origem proferiu decisão assim ementada:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STF 363. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. O débito foi integralmente quitado durante o trâmite da ação. Ao considerar desproporcional o ato administrativo de exclusão da autora do Simples Nacional, não se está declarando a inconstitucionalidade do artigo 17, V, da Lei Complementar nº 123/2006, mas sim dando supremacia aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista a situação peculiar do caso concreto.” 
    A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STFF) é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”.
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 
    Quanto à suposta violação ao art. 2º da Constituição, é firme no STF o entendimento de que “o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação dos poderes” (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, veja-se a ementa do AI 732.188 AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual civil e constitucional. Multa. Imposição contra o Poder Público. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.
     [...]
     2. Não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.
    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: RE 1178889/RS, sob a minha relatoria; ARE 906676/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1173050/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1171033/SC, Rel. Min. Celso de Mello. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 09 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator